Tribunal: TJSP
Processo: 1037937-09.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ACIDENTÁRIA. Vício no julgado ao não estabelecer parâmetros para o arbitramento dos honorários advocatícios, visto que o feito ainda não transitou em julgado. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.